Tribunal: STJ
Processo: 5023096-19.2024.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861068 - PR
(2025/0056849-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ERNESTO DE VEER
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CAL GARCIA FILHO - PR019114
EDUARDO EMANOEL DALL'AGNOL DE SOUZA - PR065122
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO NATALINO.
DECRETO N.
DO CÓDIGO PENAL.
11.846/2023. ART. 119
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A oposição de embargos de declaração enseja o aprimoramento da
prestação jurisdicional por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material, nos
termos do
do Código de Processo Penal. Contudo, a assertiva
art. 619
não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a
conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite a aplicação
analógica do prequestionamento ficto ao processo penal por força do
o do Código de Processo Penal, desde que no recurso especial o
art. 3
recorrente tenha apontado violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal, dispositivo correspondente ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, a fim de permitir que o órgão julgador analise a existência ou
Documento eletrônico VDA54723850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5851a746-7d9a-4c0a-8699-1471eb07688e

inexistência do vício assinalado e, caso constatado, passe ao exame da
questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, em
atenção ao disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
3. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento. A mera oposição
de embargos declaratórios não supre a ausência de manifestação
específica sobre a questão federal, conforme estabelece a Súmula n. 211
do STJ. Sem a indicação de violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal, não se caracteriza o prequestionamento ficto.
4. No caso concreto, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto,
de maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de prequestionamento e não indicação de
violação do
do Código de Processo Penal. O que se percebe é
art. 619
que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento do recurso especial,
a despeito da Súmula n. 211 do STJ, o que não se coaduna com a via
dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5851a746-7d9a-4c0a-8699-1471eb07688e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861068 - PR
(2025/0056849-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ERNESTO DE VEER
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CAL GARCIA FILHO - PR019114
EDUARDO EMANOEL DALL'AGNOL DE SOUZA - PR065122
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO NATALINO.
DECRETO N.
DO CÓDIGO PENAL.
11.846/2023. ART. 119
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A oposição de embargos de declaração enseja o aprimoramento da
prestação jurisdicional por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material, nos
termos do
do Código de Processo Penal. Contudo, a assertiva
art. 619
não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a
conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite a aplicação
analógica do prequestionamento ficto ao processo penal por força do
o do Código de Processo Penal, desde que no recurso especial o
art. 3
recorrente tenha apontado violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal, dispositivo correspondente ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, a fim de permitir que o órgão julgador analise a existência ou
inexistência do vício assinalado e, caso constatado, passe ao exame da
Documento eletrônico VDA54724156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:12
Código de Controle do Documento: 0c5f7a38-9960-4f57-96ad-5b91e6994d16

questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, em
atenção ao disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
3. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento. A mera oposição
de embargos declaratórios não supre a ausência de manifestação
específica sobre a questão federal, conforme estabelece a Súmula n. 211
do STJ. Sem a indicação de violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal, não se caracteriza o prequestionamento ficto.
4. No caso concreto, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto,
de maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de prequestionamento e não indicação de
violação do
do Código de Processo Penal. O que se percebe é
art. 619
que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento do recurso especial,
a despeito da Súmula n. 211 do STJ, o que não se coaduna com a via
dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão
ERNESTO DE VEER
de fls. 204-209, em que o agravo regimental não foi provido.
A defesa sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não teria
examinado a questão relativa à suficiência da fundamentação concreta do Tribunal
Regional Federal da 4a Região no agravo em execução para configurar
prequestionamento da matéria veiculada no recurso especial, especificamente
quanto à aplicação do
do Código Penal em cotejo com o
o do Decreto
art. 119
art. 9
n. 11.846/2023.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca o suprimento da
sustentada omissão (fls. 213-216).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54724156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:12
Código de Controle do Documento: 0c5f7a38-9960-4f57-96ad-5b91e6994d16

Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
impugnada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, a irresignação defensiva centra-se na falta de manifestação
clara acerca da suficiência do prequestionamento da matéria na origem. Contudo,
não constato omissão no pronunciamento impugnado, o qual foi categórico ao
assinalar que não houve alegação de ofensa ao
do Código de Processo
art. 619
Penal nas razões do recurso especial, requisito indispensável para o
reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
Saliento, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso integrativo
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do Código de Processo Penal se o julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao reconhecer que o
instituto do prequestionamento ficto exige a indicação de violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal, a fim de possibilitar ao órgão julgador verificar a
existência do vício assinalado e, caso constatado, passar ao exame da questão
suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, em atenção ao disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
–
STJ.
MANTIDA.
2)
Documento eletrônico VDA54724156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:12
Código de Controle do Documento: 0c5f7a38-9960-4f57-96ad-5b91e6994d16

PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. 2.1)
NÃO INDICAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
DO
ART. 619
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 3) AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. ‘Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é
possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso
especial tenha o recorrente apontado violação ao
do
art. 619
CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
do
art. 1.022
CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)
existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde
então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância
inferior, se necessário, consoante preleciona o
do
art. 1.025
(AgRg no
Rel.
CPC. Precedentes’
REsp n. 1.669.113/MG,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
11/5/2018)
2.1. No caso, a defesa do agravante sustenta simultaneamente o
prequestionamento e a omissão, o que é inclusive contraditório,
mas não trouxe nas razões do recurso especial a indicação de
contrariedade ao
do CPP, de forma que o STJ pudesse
art. 619
suprimir a instância ordinária ou determinar a devolução do feito
para novo julgamento dos aclaratórios.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 1.929.040/SP
Joel Ilan
, 5a T., DJe
destaquei).
Paciornik
18/2/2022,

Nesse mesmo sentido:
[...] Não há prequestionamento ficto de matéria que só foi
apresentada nas razões do recurso especial, não tendo sido alvo de
debate nas instâncias ordinárias. Óbices das Súmulas n. 282 e 356
do STF. Incidindo o óbice da
e não foi
Súmula n. 211/STJ
indicado por violado o
do CPP, também não ocorre o
art. 619
prequestionamento ficto [...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.666.333/MG
Joel Ilan
, 5a T., DJe
grifei).
Paciornik
11/11/2024,

Na espécie, o julgado impugnado foi claro e devidamente fundamentado
ao afirmar que não houve indicação de violação do referido dispositivo processual
nas razões do apelo especial, o que inviabilizou o reconhecimento do instituto em
debate.
O pronunciamento embargado examinou, de forma clara e motivada, a
questão atinente ao prequestionamento, ao destacar que a falta de indicação
Documento eletrônico VDA54724156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:12
Código de Controle do Documento: 0c5f7a38-9960-4f57-96ad-5b91e6994d16

específica do
do Código de Processo Penal constitui óbice à
art. 619
admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula n. 211 desta Corte
Superior.
Assim, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não
constitui omissão a falta de análise do mérito recursal em virtude da constatação de
óbice ao seu conhecimento. O que se percebe é que o embargante pretende, na
verdade, a admissibilidade e o provimento do recurso especial, a despeito do
enunciado sumular desta Corte Superior.
O vício de omissão que permite a interposição de aclaratórios diz
respeito à falta de manifestação judicial sobre algum ponto questionado, não se
confundindo com a suposta necessidade de exame detalhado sobre todas as
nuances argumentativas invocadas pela parte.
Nesse sentido:
O vício de omissão que permite a oposição de embargos
declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial
sobre algum ponto questionado, não se confundindo com a
suposta necessidade de exame expresso sobre dispositivos legais e
constitucionais invocados pela parte.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO
, 6a T., DJe de
.
Sebastião Reis Júnior
5/2/2015)

A mera interposição de aclaratórios não supre a falta de manifestação
específica sobre a questão federal. É o que estabelece a Súmula n. 211 do STJ.
Sem a indicação de violação do
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
caracteriza o prequestionamento ficto.
O conjunto argumentativo apresentado pelo embargante demonstra,
inequivocamente, inconformismo com o resultado do julgamento, e não a
existência de vício na prestação jurisdicional. O mero dissenso quanto ao teor do
pronunciamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que
formulados sob a roupagem dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 619
Penal
A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não
viabiliza a oposição de embargos de declaração. A propósito: EDcl no AgRg no
Documento eletrônico VDA54724156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:12
Código de Controle do Documento: 0c5f7a38-9960-4f57-96ad-5b91e6994d16

, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
e
AREsp n. 1.426.799/SP
Laurita Vaz
14/10/2019
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
EDcl no REsp n. 1.683.839/SP
Nefi Cordeiro
12/9/2019.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54724156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:12
Código de Controle do Documento: 0c5f7a38-9960-4f57-96ad-5b91e6994d16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0056849-7
AREsp 2.861.068 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 200270000784563 50054785220104047000 50230961920244047000
50702449420224047000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERNESTO DE VEER
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CAL GARCIA FILHO - PR019114
EDUARDO EMANOEL DALL'AGNOL DE SOUZA - PR065122
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade - Indulto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ERNESTO DE VEER
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CAL GARCIA FILHO - PR019114
EDUARDO EMANOEL DALL'AGNOL DE SOUZA - PR065122
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155:01434308;0@
2025/0056849-7 - AREsp 2861068 Petição : 2026/0006907-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:04:20
Código de Controle do Documento: 0D8D0FF5-C98B-4C64-B48B-450B750FF62C